Tribunal: TJDFT
Processo: 0721377-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721377-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CHELDIO PINTEL DA SILVA RAMOS AGRAVADO: DARLA VASCONCELOS DE AMORIM, ALYSSON JANUARIO HUDSON DESPACHO Ausente pedido liminar, aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 01/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator